Tribunal: TJMT
Processo: 1024618-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024618-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), CLEIDE ROSA RAMALHO - CPF: 990.568.441-72 (AGRAVADO), CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.981.527/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER NAFTALI RAMALHO PALMEIRA - CPF: 052.260.091-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS CONTINUEM A FORNECER O MEDICAMENTO RYBREVANT (DOSE DE ATAQUE + MANUTENÇÃO) E O TRATAMENTO NECESSÁRIO À AUTORA (C
ONFORME INDICAÇÃO MÉDICA ANEXA),
SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA DE R$ 1.000,00, FIXADA COM FULCRO NO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LIMITADA A 60 (SESSENTA) DIAS MULTA
– NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (...)”
(AgInt no AREsp 1408454/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

O artigo 35-C, II da Lei n. 9.656/1998, estabelece quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência, como no caso em espécie. Presentes os requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, de rigor a manutenção da decisão de deferimento da
tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde e a clínica forneçam o medicamento “Rybrevant”, nos termos da prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024618-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.

AGRAVADA: CLEIDE ROSA RAMALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.
contra decisão proferida em regime de plantão judiciário pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer, de concessão da tutela de urgência para determinar que as rés
continuem a fornecer o medicamento Rybrevant (dose de ataque + manutenção) e o tratamento necessário à autora (c
onforme indicação médica anexa),
sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

O agravante relata que a autora é segurada por meio de Apólice Saúde SPG - TOP (01/99), acomodação enfermaria, estipulado pela empresa Elaine R R Abreu Eireli, com data de início de apólice coletiva em 05.06.2020; cita que ao contrário do alegado pela agravada, não houve negativa pela agravante, pois foi recebida em 17.07.2023 a solicitação de autorização de senha para
T
ERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQ DE TRAT e TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJ E 1 DIA DE TRAT
com o medicamento RYBRAVANT e foi autorizada em 20.07.2023.

Comenta que em 07.08.2023 foi recebida nova solicitação de autorização de senha para o tratamento de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões através do Hospital do Câncer de Mato Grosso e a senha foi autorizada em 14.08.2023; assevera que diante dos impedimentos impostos pela Clínica Oncolog, a agravante autorizou que o tratamento fosse feito em novo prestador referenciado.

Frisa que não negou o tratamento, pois todos os pedidos foram autorizados, e mesmo diante dos impedimentos apresentados pela Clínica Oncolog, a recorrente buscou outros meios de fornecer o tratamento da agravada, inclusive arcando com as despesas aéreas até a cidade de Itajaí-SC.

Aduz que o valor fixado na decisão agravada em de R$ 1.000,00 limitado em 60 dias, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que sequer fixou prazo para o cumprimento, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa; indica possibilidade de irreversibilidade da medida, pois a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz dano grave irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de seja indeferida a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,

Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
agravante narra que a autora é segurada por meio de Apólice Saúde SPG - TOP (01/99), acomodação enfermaria, estipulado pela empresa Elaine R R Abreu Eireli, com data de início de apólice coletiva em 05.06.2020; cita que ao contrário do alegado pela agravada, não houve negativa pela agravante, pois foi recebida em 17.07.2023 a solicitação de autorização de senha para
T
ERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQ DE TRAT e TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJ E 1 DIA DE TRAT
com o medicamento RYBRAVANT e foi autorizada em 20.07.2023.

Comenta que em 07.08.2023 foi recebida nova solicitação de autorização de senha para o tratamento de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões através do Hospital do Câncer de Mato Grosso e a senha foi autorizada em 14.08.2023; assevera que diante dos impedimentos impostos pela Clínica Oncolog, a agravante autorizou que o tratamento fosse feito em novo prestador referenciado.

Frisa que não negou o tratamento, pois todos os pedidos foram autorizados, e mesmo diante dos impedimentos apresentados pela Clínica Oncolog, a recorrente buscou outros meios de fornecer o tratamento da agravada, inclusive arcando com as despesas aéreas até a cidade de Itajaí-SC.

Aduz que o valor fixado na decisão agravada em de R$ 1.000,00 limitado em 60 dias, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que sequer fixou prazo para o cumprimento, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa; indica possibilidade de irreversibilidade da medida, pois a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz dano grave irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Pois bem.
Colhe-se dos autos que a autora ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o agravante Bradesco Saúde

S.A. e

Oncolog - Oncologia, Hematologia, Mastologia, na qual afirmou que:

“(...) é portadora de Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34, EC IVa), com mutação no exon 20 do gene EGFR, e, como tratamento, fora iniciado em 06.09.2022 quimioterapia com Alimta e Carboplatina, durante 05 (cinco) ciclos, devido a hematotoxidade e sarcopenia. E em continuação ao tratamento, associou-se o uso do medicamento Rybrevant (dose de ataque + manutenção), onde a requerente teve uma boa resposta e avanço no quadro clínico, sendo este o único medicamento que aumenta a sua qualidade de vida. No tocante ao fármaco RYBREVANT, consoante prescrição da oncologista, Dra. Luciana Orsi Ribeiro, CRM no 4215 (doc. Anexo no 03 e 05), a paciente deve continuar com o tratamento de manutenção até a progressão da doença, no entanto, por questões administrativas entre a clínica e o plano de saúde a medicação está atrasada há algumas semanas.”

Postulou, então, para que as rés
“
continuem a fornecer o medicamento Rybrevant (dose de ataque + manutenção) e o tratamento médico necessário.”

A liminar foi deferida em regime de plantão, com determinação de continuidade do fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

No teor do atestado médico se percebe claramente que o estado de saúde da agravada é grave e precisa do tratamento de forma ininterrupta. Ficou registrado no Relatório Médico que
“A paciente encontra-se em tratamento oncológico com Rybrevant, com boa resposta. O tratamento não deve ser interrompido, pois não existe medicamento que o substitua e a paciente ficará vulnerável à progressão da doença em caso de interrupção do mesmo.”

Ocorre, que agravada juntou com a petição inicial
print
de tela indicando conversa na qual indagou o representante da agravante sobre a descontinuidade do tratamento
“por falta de pagamento da parte de vcs”
. Respondeu o atendente:
“Essa parte infelizmente não podemos informar, essas informações não passam pela central”.

Em outro atendimento, o atendente solicitou que a agravada recomendasse que a clínica entrasse em contato com o plano de saúde e a autora relatou que já haviam entrado em contado e não obtiveram resposta. Por fim, o atendente forneceu o telefone da Ouvidoria à agravada. Outros dois contatos foram realizados pela agravada e nada de novo: mencionou ao atendente que a clínica entrou em contato com o plano, que não responde; já o representante da agravante, solicitou à agravada que pedisse que a clínica entrasse em contato com sua central.

A agravada, ao procurar a Clínica Oncolog, obteve a seguinte resposta:

“
A Sra. Paciente estava sendo tratada pela Clínica Oncolog, em prestação de serviços ao Hospital do Câncer, e vem sendo informada pelo mesmo que o plano de saúde “Bradesco Saúde S/A”, apesar de autorizar o referido tratamento, não vem honrando com o pagamento do mesmo, simplesmente deixando de pagar a fatura da Sra. Paciente, mantendo o motivo em sigilo.

O referido tratamento, que vinha sendo aplicado a Sra. Paciente,
por ter um valor um tanto quanto expressivo, não tem mais como ser custeado pela Clínica informante, que com muito pesar foi obrigada a suspender o tratamento, sem saber o motivo pelo qual o “Bradesco Saúde S/A”, não está honrando com os pagamentos
.

Em face do exposto, a Clínica Oncolog, objetivando a retomada do tratamento, ou não sendo o caso, contribuir para que a Sra. Paciente retome o tratamento em outra unidade clinica, médica ou hospitalar,
informa que suspendeu o tratamento, uma vez que foi informada pelo Hospital do Câncer, que o plano de saúde “Bradesco Saúde” não está honrando com o pagamento da Sra. Paciente
, e se coloca a disposição para esclarecer o que mais se fizer necessário.”

A negativa das rés está evidenciada nos autos, mesmo diante das conversas com o setor de atendimento ao consumidor da agravante que deixou a agravada completamente sem resposta à situação por ela vivenciada.

Com efeito, a negativa das rés afronta a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência decorrentes de complicações no processo
gestacional
previsto no artigo 35-C, II da Lei 9.656/1998:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”

Nesse sentido, cito precedente de caso análogo de fornecimento de medicamento:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS À GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie. Recurso desprovido”
(N.U 1016252-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA – GRAVIDEZ DE RISCO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. “Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgInt no AREsp 1064435/GO. Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência”
(N.U 1026454-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (...)”
(AgInt no AREsp 1408454/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Sobre a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, limitada a 60 (sessenta) dias multa. Considerando o ocorrido e a gravidade do estado de saúde da agravada, está longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024